Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-22.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-22.2019.8.14.0035

APELANTE: HENRY VICTOR DOS SANTOS PRINTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171 DO CPB. ERRO MATERIAL. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE CORRIGIDA PARA O PRAZO DA PENA CORPORAL APLICADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Necessário que seja feita a correção material da sentença, para que a pena de prestação de serviços à comunidade seja fixada pelo tempo da pena corporal aplicada, qual seja de 01 (um) ano e 01 (um) mês mantendo-se os demais termos da sentença no tocante a substituição da pena.

2. É cediço que a aplicação da pena de multa segue os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, devendo com essa guardar proporcionalidade, assim como a fixação do valor do dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu,
ex vi
do art. 60 do CPB. Desta feita, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em seu patamar afastada do mínimo legal, a multa igualmente deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, em 100 (cem) dias-multa, posteriormente atenuada em razão da confissão,
restando definitiva em 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime..

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HENRY VICTOR DOS SANTOS PRINTES
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, pena esta posteriormente
substituída por prestação prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 171,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.01.2019, horário não em especificado, no Município de Óbidos/PA, denunciado HENRY VICTOR DOS SANTOS PRINTES, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo às vítimas VALDICLEIA BENTO DE MELO e TEMISTOCLES ALVES DE SOUZA, induzindo ou mantendo-as em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Segundo apurou-se, o denunciado trabalhava de forma autônoma para a empresa SWITCH TEC, da vítima TEMISTOCLES ALVES DE SOUZA, realizando vendas do SWITCH MASSAGEADOR, em cidades como Curuá, Óbidos e Monte Alegre, recebendo comissão.

O denunciado, aproveitando-se que havia realizado a venda de aparelhos massageadores a clientes da SWITCH TEC, quando não mais trabalhava para referida empresa, foi até os referidos clientes e passou a exigir o pagamento, inclusive dívidas que ainda não estavam vencidas.

Nesse sentido aconteceu com a vítima VALDICLEIA BENTO DE MELO, que pagou os valores exigidos, pois havia comprado o aparelho, mas desconhecia que o denunciado já não prestava serviço para a empresa.

A vítima VALDICLEIA BENTO DE MELO descobriu que pelo menos sete pessoas haviam pago valores, em torno de R$ 700,00 (setecentos reais) ao denunciado e outras duas haviam devolvido o aparelho por não ter dinheiro para pagar.

Diante disso, a polícia passou a procurar o autor, bem como a vítima, logrando êxito em localizá-lo na tarde do dia 05.01.2019 próximo ao clube DAMA DA NOITE, razão pela qual abordou o denunciado e chamaram a polícia, sendo conduzido à DEPOL para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado informou que trabalhava realizando venda de massageadores, porta a porta, juntamente com o senhor: TEMISTOCLES ALVES DE SOUZA, porém quando perguntado sobre as cobranças que teria feito aos clientes para quem vendeu os massageadores exerceu o seu direito de ficar calado.

Em
razões recursais (ID 12410952)
, a apelante requer, no
mérito,
que a
pena de prestação de serviços à comunidade, que foi devidamente substituída
, seja aplicada no
quantum
de duração da pena privativa de liberdade, qual seja 01 (um) ano e 01 (seis), fixado após a detração da pena.

Requer ainda, que seja reduzida a pena de multa, em razão da situação econômica do Apelante.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, apenas no que concerne à correção do erro material, para que a pena de prestação de serviços à comunidade seja de 01 (um) ano e 01 (um) mês, devendo ser mantida a quantidade de dias-multa descrita na sentença condenatória.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, apenas no que concerne à correção do erro material, para que a pena de prestação de serviços à comunidade seja de 01 (um) ano e 01 (um) mês, devendo ser mantida a quantidade de dias-multa descrita na sentença condenatória.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1. Da correção do erro material

O apelante aduz que na forma do art. 55, do CPB a pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser regulada pelo tempo da pena privativa de liberdade. Vejamos:

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4o do art. 46.

Entendo que assiste razão ao apelo, verificando que a sentença na parte que importa restou assim ementada:

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 ano de reclusão e 200 dias multa.

Incide, todavia, a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena em 06 meses, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 200 dias multa, a qual torno DEFINITIVA por não incidir causas de aumento ou diminuição de pena.

DETRAÇÃO

Considerando que o réu ficou preso cautelarmente, detraio 05 meses de pena cumprida, restando, ainda, 01 (um) ano e 01 (mês) dias de pena a cumprir.

Fixo o dia multa no valor correspondente a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Inicialmente, verifica-se a condenação à pena inferior a 4 anos. Ademais, o ilícito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não há reincidência dolosa ou culposa, além de as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, indicarem a suficiência da substituição da pena mais gravosa pela restritiva de direitos. Destarte, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direito, qual seja: prestação de serviço à comunidade.

A prestação de serviço à comunidade deverá ser pelo período de 02 (dois) anos,
devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sendo facultado ao réu cumprir a pena em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena, em local a ser indicado por este juízo, em audiência admonitória designada, devendo ser cumprida de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do sentenciado. - Grifei

Desta forma, necessária que seja feita a correção material da sentença, para que a pena de prestação de serviços à comunidade seja fixada pelo tempo da pena corporal aplicada, qual seja de 01 (um) ano e 01 (um) mês mantendo-se os demais termos da sentença no tocante a substituição da pena.

2. Do Pleito de Redução da Pena de Multa

Pugna, por fim, pela
redução da pena de multa a ele aplicada
, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal ou em valor menor do que o estabelecido na sentença, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como em razão de sua situação econômica.

Neste posto, seu pleito merece procedência.

Da leitura da sentença , vê-se que o julgador, por ocasião da primeira fase da dosimetria, estipulou a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos de reclusão
, isto é afastada do mínimo legal. Não obstante, fixou a pena pecuniária em
200 (duzentos) dias-multa
. Em razão da ausência de agravantes e presente a atenuante da confissão, sem causas de aumento ou diminuição, restou definitiva em
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Verificando que o prejuízo causado pelo Réu foi de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que é cediço que a aplicação da pena de multa segue os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, devendo com essa guardar proporcionalidade, assim como a fixação do valor do dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu,
ex vi
do art. 60 do CPB.

Desta feita, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em seu patamar afastada do mínimo legal, a multa igualmente deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, em 100 (cem) dias-multa, posteriormente atenuada em razão da confissão,
restando definitiva em 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para alterar a pena, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo de Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023